Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716014-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: JTD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA REQUERIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO TURMALINA, IA COMERCIO DE PRODUTOS DO LAR LTDA D E S P A C H O Verifica-se que a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na origem, expondo os argumentos suscitados no presente recurso, e ainda não apreciados pelo juízo de origem. Além disso, a coexecutada apresentou proposta de parcelamento do débito. Sendo assim, intime-se a agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias sobre eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal, restando a possibilidade de interposição de recurso da decisão que julgar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de origem. Brasília, 23 de abril de 2024 14:33:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador